Tribunal: STF
Processo: Pet 1272
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-18
Data de publicação: 1999-05-18

Ementa:
EMENTA: - Petição. Despacho, submetido a referendo, concessivo de
liminar para dar efeito suspensivo, a recurso extraordinário,
ficando suspensa a eficácia do ato requisitório de intervenção em
Município dirigido ao Governador do Estado de São Paulo. Questão de
ordem.
- Tendo o Planário da Corte, em julgamento posterior à prolação do
despacho que concedeu liminar nesta petição, firmado o entendimento
de que, em decisão sobre intervenção em Município, não há causa e,
conseqüentemente, falta um dos requisitos para ser cabível recurso
extraordinário, em fato superveniente leva a não ser referendado o
despacho concessivo da liminar objeto desta questão de ordem.
Questão de ordem que se resolve pela negativa de referendo ao
despacho objeto dela.